Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726685-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MARCELA LOPES ALBUQUERQUE D E S P A C H O Na forma do art. 1.021, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH